Tribunal: TJDFT
Processo: 0711640-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711640-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE WENCESLAO MOREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da CEJUSC-FISCAL, que, nos autos de execução fiscal (Processo no 0713875-44.2021.8.07.0016), movida contra ESPÓLIO DE WENCESLAO MOREIRA DA SILVA (executado), determinou a apresentação de emenda à inicial, a fim de que o autor I. indicasse a existência de processo de inventário, bem como inventariante; II. promovesse a citação de todos os herdeiros, caso não localizasse inventário; sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil (ID 86372478, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 25013534), o agravante destaca que, à ocasião da interposição da insurgência, acostou a certidão de óbito e comprovante da existência de inventário em curso. Sustenta que a decisão agravada parte da equivocada premissa de que o espólio somente existe quando há inventário. Argumenta que, nos termos dos artigos 1.797, do Código Civil, e 614 e 796, do Código de Processo Civil, enquanto não houver a individualização da herança, a representação do espólio compete ao administrador de fato dos bens, de modo que não pode prevalecer a imposição de citação dos herdeiros, a despeito de não ter sido efetuada a partilha dos bens. Invoca a aplicação do verbete sumular 392, do Superior Tribunal de Justiça. Tece considerações quanto à presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Pede, em caráter liminar, que o processo seja suspenso, até que seja julgado o mérito do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado. Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pelo agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo da causa, mesmo após a apresentação da certidão de óbito (ID 89474697) e de consulta realizada via sistema CENSEC, indicando a inexistência de inventário em curso (ID 89474696), manteve a determinação de emenda à inicial, a fim de que o Distrito Federal promovesse a citação dos herdeiros do falecido. In casu, a existência da prova do óbito permite ao Juízo constatar, de início, que o polo passivo da ação foi adequadamente formado com a indicação do espólio. Veja-se que o falecimento ocorreu em 23.4.2011, data anterior ao ajuizamento da execução fiscal. Atendido, aqui, o comando previsto no artigo 4°, inciso III, da Lei n° 6.830/1980. Já no que diz respeito à existência de inventário em curso, a consulta ao sistema CENSEC não identificou qualquer registro em nome do de cujus (ID 25013536). No entanto, em simples consulta ao sítio deste Tribunal de Justiça, a todos disponível, é possível identificar a existência de arrolamento comum promovido por WANIA RODRIGUES DA SILVA MARTINS, em relação aos bens deixados pelo falecimento de WENCESLAO MOREIRA DA SILVA (Processo n° 0711273-90.2019.8.07.0003, em trâmite perante a Quarta Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia). Frise-se que WANIA figura como uma das herdeiras do falecido e foi nomeada como inventariante (ID 42627607, daquele feito). Diante de tal cenário, muito embora tais informações ainda não tenham sido apresentadas pelo exequente perante o Juízo a quo, é evidente que – à luz dos princípios da primazia do julgamento do mérito, da economia processual e da celeridade processual – a execução não pode ser extinta, consoante já reconhecido pela eg. Sexta Turma Cível em situação semelhante, a saber: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL ATENDIDA INTEMPESTIVAMENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. I - O espólio é representado em Juízo na execução fiscal pelo inventariante, art. 4o, inc. III, da Lei 6830/80 e art. 75, inc. VII, do CPC. II - O cumprimento da determinação de emenda, ainda que posterior à r. sentença, autoriza o juízo de retratação e recebimento da inicial da execução fiscal, observados os princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia e da celeridade processual. Sentença anulada. III - Apelação provida. (Acórdão 1327610, 07166884920188070016, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021 – g.n) Logo, à vista da existência dos elementos necessários ao prosseguimento da execução, do que decorre a probabilidade de provimento do recurso, e diante do risco concreto de que o processo seja extinto de imediato, o pedido liminar deve ser deferido, a fim de que a eficácia da decisão agravada reste suspensa, até julgamento do mérito da presente insurgência, sem prejuízo de que o exequente já apresente, ao Juízo da causa, as informações relativas ao inventário em curso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender a eficácia da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator